Tribunal: STF
Processo: MS 36351
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Direito administrativo. Anistia (Lei nº 8.878/94). Ex-empregado reintegrado à Administração Pública. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. Aposentadoria. Revisão de ofício pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Impossibilidade. Violação da regra do concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88). Flagrante inconstitucionalidade. Ausência dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão no qual foram acolhidos os aclaratórios interpostos pela União com efeitos infringentes e, por conseguinte, denegada a segurança postulada nos presentes autos, considerando-se o ato de transposição de regime dos impetrantes, empregados anistiados, de celetista para estatutário flagrantemente inconstitucional.



    2. Conforme assentado no acórdão embargado, a reintegração deve ser feita mediante observância ao regime jurídico ao qual o empregado público anistiado estava submetido à época de sua admissão e, no caso em tela, as portarias que sobrevieram e alteraram o regime de celetista para estatutário, com flagrante violação do disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



    3. A manifesta inconstitucionalidade da transposição de regime jurídico sem prévia aprovação em concurso público afasta a aplicação do art. 54 da Lei nº 9.784/99, não sendo possível reconhecer, in casu, a decadência, permitindo-se que a Administração reexamine o ato inconstitucional a qualquer tempo. Precedentes.



    4. No tocante à manutenção da aposentadoria dos embargantes no regime estatutário, tal providência equivaleria, na prática, ao acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, revertendo-se o resultado do acórdão embargado, objeto que não se coaduna com os pressupostos de embargabilidade.



    5. Tendo em vista a ausência dos pressupostos motivadores da oposição dos embargos de declaração, impõe-se sua rejeição, conforme o art. 1.022 do CPC.



    6. Embargos de declaração rejeitados.